Tribunal: TJMT
Processo: 1000120-30.2020.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000120-30.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEUSA MARIA DE ALMEIDA OURIVES - CPF: 171.079.541-72 (RECORRENTE), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado: 1000120-30.2020.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Recorrido(s):

CLEUSA MARIA DE ALMEIDA OURIVES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

02/12/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO A PARTIR DA 46ª PARCELA – CONTINUIDADE DOS PAGAMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO – COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS A QUITAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTOS MENSAIS VIA BOLETO BANCÁRIO – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO MENSAIS DAS PARCELAS – COBRANÇAS MESMO APÓS OS PAGAMENTOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo cobranças indevidas relativos a empréstimo consignados não descontado em folha de pagamento e pagos pela autora por via de boletos bancários, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionadas.

Em virtude da cobrança indevida, mesmo após o registro de relações administrativas, é devida a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que se trata de cobranças indevidas após registro de reclamações administrativas, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial para: a)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não restou comprovado nos autos o dano moral em razão da cobrança efetuada pelos serviços contratados e não adimplidos, fato este que ultrapassa o mero dissabor e enseja o dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte promovente alega em exordial que contratou junto a promovida empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Todavia, no mês 09/2018, ocorreu um último desconto referente a parcela 45ª de 83ª parcelas, e a partir de então não houve mais descontos referente ao empréstimo direto em folha.

Entretanto, a autora recebeu em 28/06/2019 uma notificação em sua residência com proposta de acordo para pagamento das parcelas vencidas, na qual bastaria pagar a fatura que veio com a notificação, e seguir pagando até o término do acordo, o qual alega que vem pagando rigorosamente em dia deste então.

A parte promovente, para comprovar o alegado, apresentou nos autos comprovantes de pagamentos mensais nos ID’s 96649281, 96649276, 96649267, 96649271.

Além disso, comprovou a existência de reclamação administrativa junto ao PROCON.

A parte promovida, em sede de contestação, não impugnou os comprovantes de pagamentos apresentados pela parte promovente em inicial, se limitando apenas a discorrer sobre a existência de débito em aberto e quanto a inadimplência do autor.

Pois bem.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida corroborada com reclamações administrativas não solucionadas bem como a condenação para restituição em dobro dos valores pagos em débito em conta corrente, conforme faturas juntadas aos autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que restou demonstrado o pagamento do débito, conforme trecho que segue:

Em atenta análise dos fatos e provas trazidas aos autos verifico que a parte autora comprovou que está pagando os boletos (Id 28124960, 28124966), documentos estes que não foram impugnados pela parte requerida.

Desta forma, vislumbro que a simples cobrança por si só não caracterizaria danos morais, contudo, restou comprovado o abuso do direito da parte requerida com cobranças de débitos adimplidos não tendo a parte requerida resolvido administrativamente no procedimento do PROCON.

Agiu com acerto o magistrado ao condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021